Tribunal: TJDFT
Processo: 0008885-56.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL post mortem. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PUBLICIDADE OU INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO O RELACIONAMENTO AMOROSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Testemunhas arroladas pela autora, embora confirmem a existência de namoro entre ambas, o fazem emitindo mera opinião pessoal por “ouvir dizer” (hearsay testimony), tendo em vista o que era comentado no ambiente de trabalho. Porém, afirmam que nunca nenhuma das duas anunciou publicamente o suposto relacionamento. 1.1. Outras testemunhas, mais íntimas da falecida, negam o relacionamento amoroso entre ambas.
2. As fotos e cartas juntadas são insuficientes para comprovar relação amorosa, pois nada indicam a esse respeito, além de se tratar de volume parco e esparso de documento para um período tão longo de relacionamento (30 (trinta) anos).
3. A afirmação da sentença de que não foi comprovada a convivência sob o mesmo teto, apenas se deu em virtude da insistência da autora em dizer que ela e a falecida moraram no mesmo local por muitos anos, o que, também, não foi comprovado.
4. Inexistência do relacionamento amoroso comprovada. Ainda que ele tenha existido, ficou comprovada ausência de publicidade e intenção de constituir família, requisitos para reconhecimento da pretendida união estável.
5. Recurso conhecido e desprovido.